Tribunal: TJES
Processo: 5004496-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS DOS EXECUTADOS – PENHORA “PORTAS A DENTRO” – PREVISÃO DO ARTIGO 845 DO CPC/2015 – QUANTIA DECLARADA À RECEITA FEDERAL – DESCABIDA PRETENSÃO DE BUSCA DE DETERMINADO BEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O NUMERÁRIO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INFORMADO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A medida requerida pela agravante é, em tese, cabível, eis que o art. 845 do CPC/2015 estabelece que “Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros”, além de que, o dinheiro, em espécie ou em depósito, ocupa a primeira posição na ordem de preferência da penhora, nos termos do art. 835, I, do diploma processual civil.

2)
A penhora “portas a dentro” não funciona exatamente da forma descrita pela agravante: simplesmente expedir mandado de penhora para que o oficial de justiça compareça à residência do agravado e busque a importância por ele declarada à Receita Federal, depositando-a à disposição do Juízo. Trata-se de gravoso meio para garantir a execução pelo qual o oficial de justiça ingressa no endereço informado e inicia a penhora desde a entrada – daí a denominação “portas a dentro” – naturalmente selecionando bens de maior valor, que sejam suficientes a garantir a execução, excetuados, evidentemente, os considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil.

3)
A premissa para incidência do art. 845 do Código de Processo Civil é a de que se trate de bem autônomo em relação ao local em que esteja, podendo ser deste removido sem violação a direitos de terceiro, o que, teoricamente, aplica-se a numerário em espécie, desde que exista, no mínimo, indícios de que esteja no endereço informado pela parte interessada na sua constrição.

4)
Trata-se de importância declarada à Receita Federal no exercício 2019, ou seja, referente a bens e direitos acumulados no ano de 2018, donde se presume que, cerca de 3 (três) anos depois, a ela já tenha sido dada alguma destinação pelo executado, tornando-se uma medida inócua e violadora do princípio da celeridade processual, por inexistir mínimos indícios de que esteja guardada na residência do agravante, num cofre ou noutro local protegido.

5
)
Da medida em questão poderá resultar, inegavelmente, violação à intimidade do executado e de sua família, já que, sendo desconhecida a informação de que a quantia ainda se encontra disponível e, em caso positivo, sua precisa localização na hipótese de estar em poder do executado, a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência exigiria uma verdadeira devassa no local até encontrá-la, o que, certamente, não deve ser permitido.

6)
Embora a execução se realize no interesse do credor, é necessário observar o princípio da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805), de sorte que, podendo o credor por vários meios promover a prática de atos executórios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004496-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
AGRAVADO: WANDERSON LUIS CERRI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Fundo de Investimento do Espírito Santo – Fundes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 1532807, p. 7) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Janeo Chiarelli
,
Silvana Marchesini
e
Wanderson Luiz Cerri
, indeferiu pedido de penhora de quantia supostamente localizada na residência do 3º executado Wanderson Luiz Cerri.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1532798), em síntese, que:
(i)
em pesquisa no sistema Infojud, foram localizados bens de propriedade do agravado Wanderson Luiz Cerri, que declarou à Receita Federal possuir quantia em espécie (R$ 58.600,00);
(ii)
a cabível a realização de penhora “portas a dentro”, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios, até o valor atualizado da dívida, sendo preferencial a penhora de dinheiro;
(iii)
a própria indicação do agravado de que possui a quantia em espécie torna possível a determinação de penhora em sua residência ou onde se localizar o valor, nos termos do art. 845 do Código de Processo Civil;
(iv)
já tentou localizar bens para o pagamento a dívida por outros meios (Bacenjud e Renajud), os quais foram infrutíferos e os agravados, mesmo citados, não compareceram os autos para apresentar bens à penhora ou para tentar negociar a dívida;
(v)
o indeferimento da medida equivale a impossibilitar o prosseguimento do feito, já que tentou por diversos meios obter o pagamento da dívida e os executados demonstram não terem intenção da adimpli-la ou negociá-la; e
(vi)
impõe-se o deferimento do pedido em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista o risco de lesão grave e de difícil reparação a que se encontra sujeita.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1539300).

Após, foi certificado o decurso do prazo sem que houvesse manifestação do agravado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Fundo de Investimento do Espírito Santo – Fundes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 1532807, p. 7) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Janeo Chiarelli
,
Silvana Marchesini
e
Wanderson Luiz Cerri
, indeferiu pedido de penhora de quantia supostamente localizada na residência do 3º executado Wanderson Luiz Cerri.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1532798), em síntese, que:
(i)
em pesquisa no sistema Infojud, foram localizados bens de propriedade do agravado Wanderson Luiz Cerri, que declarou à Receita Federal possuir quantia em espécie (R$ 58.600,00);
(ii)
a cabível a realização de penhora “portas a dentro”, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios, até o valor atualizado da dívida, sendo preferencial a penhora de dinheiro;
(iii)
a própria indicação do agravado de que possui a quantia em espécie torna possível a determinação de penhora em sua residência ou onde se localizar o valor, nos termos do art. 845 do Código de Processo Civil;
(iv)
já tentou localizar bens para o pagamento a dívida por outros meios (Bacenjud e Renajud), os quais foram infrutíferos e os agravados, mesmo citados, não compareceram os autos para apresentar bens à penhora ou para tentar negociar a dívida;
(v)
o indeferimento da medida equivale a impossibilitar o prosseguimento do feito, já que tentou por diversos meios obter o pagamento da dívida e os executados demonstram não terem intenção da adimpli-la ou negociá-la; e
(vi)
impõe-se o deferimento do pedido em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista o risco de lesão grave e de difícil reparação a que se encontra sujeita.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal.

Pois bem, diante das infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados (cf. Id's 1532805, p. 01/03, 1532805, p. 20, 1532806, p. 02 e 1532807), a exequente (ora agravante) formulou pedido de penhora “
portas a dentro
” na residência do 3º executado Wanderon Luiz Cerri, para fins de constrição de quantia por ele informada à Receita Federal (R$ 58.600,00) que, na declaração por ele prestada no exercício 2019, ano calendário 2018, corresponderia a “disponibilidade em poder do declarante” (Id 1532805, p. 10/17) e seria suficiente para garantir a execução que, em dezembro/2020, girava em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme planilhas anexadas pela credora (Id 1532806, p. 7/14).

A medida requerida pela agravante é, em tese, cabível, eis que o art. 845 do CPC/2015 estabelece que “
Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros
”, além de que, o dinheiro, em espécie ou em depósito, ocupa a primeira posição na ordem de preferência da penhora, nos termos do art. 835, I, do diploma processual civil.

Ocorre que a penhora “portas a dentro” não funciona exatamente da forma descrita pela agravante: simplesmente expedir mandado de penhora para que o oficial de justiça compareça à residência do agravado e busque a importância por ele declarada à Receita Federal, depositando-a à disposição do Juízo.

A bem da verdade, trata-se de gravoso meio para garantir a execução pelo qual o oficial de justiça ingressa no endereço informado e inicia a penhora desde a entrada – daí a denominação “portas a dentro” – naturalmente selecionando bens de maior valor, que sejam suficientes a garantir a execução, excetuados, evidentemente, os considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil
1
.

A premissa para incidência do art. 845 do Código de Processo Civil é a de que se trate de bem autônomo em relação ao local em que esteja, podendo ser deste removido sem violação a direitos de terceiro, o que, teoricamente, aplica-se a numerário em espécie, desde que exista, no mínimo, indícios de que esteja no endereço informado pela parte interessada na sua constrição.

No caso concreto, trata-se de importância declarada à Receita Federal no exercício 2019, ou seja, referente a bens e direitos acumulados no ano de 2018, donde se presume que, cerca de 3 (três) anos depois, a ela já tenha sido dada alguma destinação pelo executado, tornando-se uma medida inócua e violadora do princípio da celeridade processual, por inexistir, repito, mínimos indícios de que esteja guardada na residência do ora agravante, num cofre ou noutro local protegido.

Além disso, como bem observado pelo MM. Juiz, da medida em questão poderá resultar, inegavelmente, violação à intimidade do executado e de sua família, já que, sendo desconhecida a informação de que a quantia ainda se encontra disponível e, em caso positivo, sua precisa localização na hipótese de estar em poder do executado, a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência exigiria uma verdadeira devassa no local até encontrá-la, o que, certamente, não deve ser permitido.

O Superior Tribunal de Justiça já examinou casuística análoga, oriunda, inclusive, do Estado do Espírito Santo, tendo assim decidido:

“Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 23):

'AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE NUMERÁRIO DECLARADO À RECEITA FEDERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Adotado o entendimento, na decisão agravada, de que cabe à autora diligenciar para a localização do endereço do réu, e não ao Poder Judiciário.

2. Descabe a penhora 'abstrata' de valores ('dinheiro em espécie') indicados na declaração de ajuste anual enviada à Receita Federal, por insuficiência de dados para a efetivação in concreto da penhora.

3. Agravo inominado improvido'.

(...)

Contudo, a recorrente não indicou onde estaria localizado o dinheiro declarado pelo executado, tampouco sinalizou em que instituição financeira estaria ele depositado. Vale ressaltar que a penhora on line restou frustrada, como se vê às fls. 51/53, eis que não havia valores depositados em nome do executado nos bancos Bradesco, Banestes, Caixa Econômica Federal e Unibanco.

Deste modo, vê-se que a providência requerida pela recorrente não pode ser operacionalizada pelo juízo de primeiro grau, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

Como visto, não se discute a possibilidade, em tese, da penhora de dinheiro, que está prevista no art. 655, I, do CPC.

Também não deve prosperar o argumento de que 'o magistrado presumiu que o numerário poderia ser impenhorável (frise-se que em momento algum cogitou-se a impossibilidade de operacionalizar a providência requerida pela agravante!), em flagrante contrariedade ao que dispõe a legislação adjeta, que é clara ao dispor que o juiz deve dirigir o processo nos fatos deduzidos e comprovados no processo.'

Vale ressaltar que em nenhum momento a decisão agravada mencionou a tal 'presunção de impenhorabilidade' descrita pela agravante.

Na verdade, o que se observa é que a providência requerida pela agravante não encontra previsão legal. Com efeito, vê-se que
o valor declarado à Receita Federal no item
'
dinheiro em espécie
'
(fls. 74) é relativo à declaração de ajuste anual simplificada do ano de 2007, entregue em 18/08/2008. Determinar, em outubro de 2009 a penhora de tais valores, abstratamente, seria penhorar um bem que o magistrado sequer tem conhecimento de que ainda esteja na posse do agravado, o que, obviamente, não é possível
.

Não há nos autos qualquer indicativo de que o oficial de justiça tenha encontrado dinheiro a ser penhorado na residência do agravado
(fls. 41),
razão pela qual não há que se deferir a medida pleiteada pela agravante
.

Dessa forma, sendo deficiente a fundamentação do recurso especial, que não atacou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, incide, na espécie, a Súmula 284/STF.

Em face do exposto, não conheço do recurso especial.

Intimem-se.”

(STJ, REsp nº 1.2015.933/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/03/2011, DJe 31/03/2011)

Com efeito, acertou o juiz ao indeferir o requerimento do exequente, por não haver mínimos indícios de que ainda exista a importância declarada à Receita Federal há cerca de 3 (três) anos, tampouco de que esteja na casa do executado e, para além disso, precisamente em que local da residência estaria, com isso não sujeitando os moradores ao constrangimento de vê-la revirada pelo oficial de justiça em busca de seu paradeiro.

Ademais, muito embora a execução se realize no interesse do credor, é necessário observar o princípio da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805), de sorte que, podendo o credor por vários meios promover a prática de atos executórios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.

Conquanto compreenda a insatisfação do exequente com o insucesso das medidas constritivas já praticadas, além da aparente recalcitrância dos executados em oferecer bens à penhora ou, ao menos, se disporem a transacionar, entendo, por ora, que a pretendida “invasão” no domicílio do agravado, em busca de dinheiro cuja existência é duvidosa, não constitui providência razoável e cabível neste estágio do processo.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lh
e
nego provimento
.

É como voto!

1
Art. 833 - São impenhoráveis: (...)

II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS DOS EXECUTADOS – PENHORA “PORTAS A DENTRO” – PREVISÃO DO ARTIGO 845 DO CPC/2015 – QUANTIA DECLARADA À RECEITA FEDERAL – DESCABIDA PRETENSÃO DE BUSCA DE DETERMINADO BEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O NUMERÁRIO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INFORMADO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A medida requerida pela agravante é, em tese, cabível, eis que o art. 845 do CPC/2015 estabelece que “Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros”, além de que, o dinheiro, em espécie ou em depósito, ocupa a primeira posição na ordem de preferência da penhora, nos termos do art. 835, I, do diploma processual civil.

2)
A penhora “portas a dentro” não funciona exatamente da forma descrita pela agravante: simplesmente expedir mandado de penhora para que o oficial de justiça compareça à residência do agravado e busque a importância por ele declarada à Receita Federal, depositando-a à disposição do Juízo. Trata-se de gravoso meio para garantir a execução pelo qual o oficial de justiça ingressa no endereço informado e inicia a penhora desde a entrada – daí a denominação “portas a dentro” – naturalmente selecionando bens de maior valor, que sejam suficientes a garantir a execução, excetuados, evidentemente, os considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil.

3)
A premissa para incidência do art. 845 do Código de Processo Civil é a de que se trate de bem autônomo em relação ao local em que esteja, podendo ser deste removido sem violação a direitos de terceiro, o que, teoricamente, aplica-se a numerário em espécie, desde que exista, no mínimo, indícios de que esteja no endereço informado pela parte interessada na sua constrição.

4)
Trata-se de importância declarada à Receita Federal no exercício 2019, ou seja, referente a bens e direitos acumulados no ano de 2018, donde se presume que, cerca de 3 (três) anos depois, a ela já tenha sido dada alguma destinação pelo executado, tornando-se uma medida inócua e violadora do princípio da celeridade processual, por inexistir mínimos indícios de que esteja guardada na residência do agravante, num cofre ou noutro local protegido.

5
)
Da medida em questão poderá resultar, inegavelmente, violação à intimidade do executado e de sua família, já que, sendo desconhecida a informação de que a quantia ainda se encontra disponível e, em caso positivo, sua precisa localização na hipótese de estar em poder do executado, a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência exigiria uma verdadeira devassa no local até encontrá-la, o que, certamente, não deve ser permitido.

6)
Embora a execução se realize no interesse do credor, é necessário observar o princípio da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805), de sorte que, podendo o credor por vários meios promover a prática de atos executórios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.